Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705544-87.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: ARAX EDUCACAO EIRELI - ME DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que se trata de peça idêntica ao Agravo de Instrumento 0705545-72.2022.8.07.000, também distribuído a esta Relatoria. Além do mais, em petição constante destes autos (ID 32946406) o recorrente informa ter havido equívoco na distribuição deste recurso, pleiteando seu arquivamento. Assim, em virtude da duplicidade de interposição do Agravo de Instrumento, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 às 13:42:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora